Tribunal: STF
Processo: AI 762136
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa proposta, em razão do seu nítido caráter civil. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.